Tribunal: STF
Processo: AI 531823
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. 
   COBRANÇA CONCOMITANTE AO DEVER DE CONTRATAR EMPRESA PRIVADA PARA 
   REMOVER LIXO QUE SUPERASSE CERTA QUANTIDADE. MUNICÍPIO DO RIO DE 
   JANEIRO. ACÓRDÃO QUE CONCLUI NÃO HAVER MOTIVAÇÃO PARA A CUMULAÇÃO DE 
   OBRIGAÇÕES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA.
PROCESSUAL 
   CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
O Tribunal de origem entendeu incabível o 
   dever de contratação de empresa privada para coleta de lixo cuja 
   quantidade superasse marca previamente definida, cumulado com a 
   cobrança simultânea de taxa destinada a custear serviço público de 
   coleta de lixo e resíduos. Para tanto, o acórdão recorrido baseou-se 
   na legislação local. No caso em exame, eventual violação 
   constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa.
Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.